Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AIRTON SANTANA DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.976.071-16 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO DE COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA CLARO PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida AIRTON SANTANA DA SILVA JUNIOR postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa de telefonia.

2. Ao analisar as faturas anexadas pelo Recorrente, verifico que o seu plano firmado com a empresa Claro era “Claro Mix” inicialmente no valor de R$ 53.99 (cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo Claro Controle 4GB e minutos ilimitados.

3. Em relação a cobrança denominada de “Aplicativo Digital – Claro Banca e Claro Vídeo” no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), refere-se ao valor que compõe ao plano promocional firmado pela promovente, o que é regular.

4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

5. Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

6. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e da Claro provido e da promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida AIRTON SANTANA DA SILVA JUNIOR postula pela indenização por danos materiais no valor de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa de telefonia.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$832,00 (oitocentos e trinta e dois reais).

A Recorrente
CLARO S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já a Recorrente/Recorrida
AIRTON SANTANA DA SILVA JUNIOR
postulou pela majoração dos valores fixados a título de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020